Tribunal: TJPA
Processo: 0034059-66.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034059-66.2013.8.14.0301
APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: ROMULO DICARLO BORGES DA ROCHA, TAYLA DO CARMO VALE PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSSO. VALORES DEMANDADOS ILÍQUIDOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA ACIMA DO PERMITIDO. DANO MATERIAL MORAL E LUCRO CESSANTE.

INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. TERMO INICIAL DA MORA. RECONHECIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ação de reparação pelos danos com valores demandados ilíquidos deve prosseguir, consoante artigo 6º, inciso I, da Lei nº 11.101/2005.

O descumprimento de obrigação firmada em contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização.

A jurisprudência do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização.

A respeito do quantum a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

A mora se inicia após o término do período determinado para a entrega do imóvel, incluindo o prazo de tolerância.

Valor da indenização por danos morais, não desrespeita aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Não há de falar em redução da condenação em danos morais.

Sucumbência recíproca afastada quando a parte autora decaiu em parcela mínima do pedido.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Plenário Virtual, Sessão do dia 15 de dezembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0034059-66.2013.8.14.0301

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

APELADO: ROMULO DICARLO BORGES DA ROCHA; e TAYLA DO CARMO VALE PEREIRA

ADVOGADO: LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA - PA14618-A

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.; e PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA, contra sentença (ID nº 1852928 - Pág. 1-12) do MM. Juiz de Direito da 13º Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais com Pagamento de Multa c/c Danos Morais (Processo nº 0034059-66.2013.8.14.0301), proposta pelos ora apelados ROMULO DICARLO BORGES DA ROCHA; e TAYLA DO CARMO VALE PEREIRA, cujo dispositivo se transcreve abaixo:

“[...]

6.Concluso.

Em razo dos fundamentos antecedentes, julgo parcialmente PROCEDENTE os pedidos deduzidos pelos requerentes para, na forma do art. 487, I do NCPC:

a
.Declarar injustificado o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes;

b
. Condenar as requeridas a indenizarem os requerentes, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestaço mensal (aluguel) no período compreendido entre a data de previso da entrega do imóvel, conforme estabelecido no contrato, excluindo-se a prorrogaço por 180 dias, até a data da efetiva entrega do bem.

Para fins de cumprimento de sentença, o valor de atualizado do imóvel deverá ser fixado por cálculos aritméticos (art. 509, §2º, NCPC), levando-se em consideraço os seguintes critérios:

b.1.
Atualizaço o valor do imóvel previsto no contrato, através de índice INCC, desde a data de assinatura do contrato até a data em que o bem deveria ter sido entregue.

b.2.
Cada parcela do aluguel mensal, que será fixada conforme os parâmetros definidos nesta sentença, levando-se em consideraço a atualizaço determinada no item anterior, deverá ser atualizada a partir da data em que o bem deveria ter sido entregue, pelo índice IGP-M até a data do efetivo pagamento, e acrescida de juros remuneratórios de 1% ao mês.

c.
Condenar as requeridas a indenizarem, a título de danos morais, pelas razes já assentadas, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IGP-M e juros remuneratórios de 1% ao mês, a partir da data desta sentença.

d
. Condenar, finalmente, as requeridas em custas processuais, tanto as adiantadas pelos requerentes, quanto as que porventura ainda estiverem pendentes, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.” (grifos nossos)

Contra essa decisão as apelantes opuseram embargos de declaração (ID nº 1852930 - Pág. 2-13), os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo
, consoante se verifica no ID n° 1852932 - Pág. 1-2.

A outrora ré PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA peticionou nos autos (ID nº 1852931 – Pág. 2) informando sobre a aprovação e homologação de seu plano de recuperação judicial, na comarca de São Paulo/SP, requerendo por esse motivo a suspensão do feito, pedido que foi ratificado em petição ID n° 1852933 – Pág. 2-10.

Em 17/06/2019 fora interposta a presente apelação cível (ID nº 1852934 - Pág. 1–44), em que as apelantes alegam,
preliminarmente
, que em decorrência da crise financeira no ramo da construção civil se viram obrigadas, em conjunto com outras construtoras, a ajuizarem pedido de recuperação judicial, pleito deferido e com plano de recuperação homologado, motivo pelo qual o presente feito deve ser suspenso em obediência à ordem de liquidação do patrimônio de afetação.

No mérito, suscitam, resumidamente, que a sentença deve ser reformada para reconhecer a cláusula de tolerância estipulando-a a julho de 2013; que há ausência de dano material (lucro cessante) ensejador de indenização, posto o habite-se do imóvel objeto do litígio ter sido dado em junho de 2016 e que os apelados não o utilizaram por se encontrarem inadimplentes. E, ainda, que inexiste ato ilícito configurador de dano moral a ser reparado e que os ônus sucumbenciais devem ser recíprocos.

Ao final, requereram o conhecimento do recurso e no mérito seu provimento para reformar a sentença.

Os apelados ofereceram contrarrazões onde pugnam a improcedência do recurso e manutenção da sentença guerreada (ID nº 1852935 - Pág. 2 – 13).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A priori
cumpre esclarecer que o presente recurso se encontra nas exceções contidas no artigo 12, § 2°, II, do CPC, portanto, em atenção ao princípio da celeridade processual se passa a sua análise e julgamento.

Analisando os autos, se observa presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, pois o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular (ID. 1852934 - Pág. 47). Assim, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo conhecimento do recurso e passo ao exame de suas razões.

As apelantes suscitam, em sede de
preliminar
, a suspensão o feito em decorrência da recuperação judicial e em obediência à ordem de liquidação do patrimônio de afetação, fundamentando suas razões na Lei nº 4.951/1964, no que, a meu ver, carecem de razão.

Analisando os autos, se verifica que a apelante PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA não se inclui na decisão de deferimento de recuperação judicial do GRUPO VIVER. Ademais, ainda que a decisão do juízo falimentar da comarca de São Paulo/SP gerasse efeitos aos apelantes, o caso em análise trata de ação ordinária que busca reparação pelos danos, com valores demandados ilíquidos. Dessa forma, consoante artigo 6º, inciso I, da Lei nº 11.101/2005
[1]
, a ação (e o presente recurso) deve prosseguir, não se sustentando a suspensão requerida, entendimento desse E Tribunal de Justiça no acórdão nº 318105
[2]
, motivo pelo qual REJEITO a preliminar arguida pelas recorrentes.

Ultrapassada a preliminar arguida, no mérito, se verifica que os autos tratam de Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais objetivando o reconhecimento da responsabilidade civil dos apelantes VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.; e PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA pelo atraso na entrega de unidade imobiliária aos apelados ROMULO DICARLO BORGES DA ROCHA; e TAYLA DO CARMO VALE PEREIRA.

A discussão principal da matéria ventilada em sede de apelação repousa na aferição da culpa pelo atraso do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, o que abrange, por consequência, os efeitos que decorrem do reconhecimento do descumprimento das obrigações contratuais, como o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Minuciosa análise dos autos, demonstra que o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes (Id 1852918, Pág. 37 e seguintes) estipulou expressamente, na clausula E.2, o prazo de entrega do empreendimento para dezembro/2012 e, ainda, cláusula (cláusula 7.1.1) que versa sobre o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão das obras.

In casu,
a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, posto que oriunda de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento (fornecedor) e o futuro proprietário do imóvel (consumidor), se amoldando aos requisitos qualificadores de tal relação expostos nos artigos 1º a 3º do Código de Defesa do Consumidor
[3]
.

Cumpre ressaltar que o Código Consumerista também dispõe como direito básico do consumidor a efetiva reparação por danos patrimoniais e morais
[4]
, cabendo ao fornecedor do serviço responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ou de produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
[5]
.

Fixada essa premissa, passando para a situação concreta retratada nos autos, o que se verifica é que os apelantes (fornecedores) não cumpriram as obrigações assumidas com os apelados (consumidores) em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, vez que não foi obedecida cláusula que dispôs sobre o prazo de conclusão e entrega do imóvel.

Resta evidente, pois, a ocorrência de falta grave na prestação do serviço por ato atribuído exclusivamente aos contratantes, dando ensejo ao reconhecimento de sua responsabilidade objetiva pelos prejuízos suportados pelos apelados.

É importante consignar, a propósito, que a jurisprudência tem reconhecido a validade das cláusulas contratuais que preveem prorrogação do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra. Essa prorrogação, todavia, deve ser permitida de forma excepcional e pelo prazo máximo, 180 (cento e oitenta) dias, consoante julgado que segue:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE
. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N. 284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos" (REsp 1.582.318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017).

2. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (AgInt no AREsp 1.021.640/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019).

3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.

4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada.

5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.

6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.

(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (grifamos)

No caso dos autos, o que se verifica é que o prazo inicialmente ajustado para a entrega das unidades imobiliárias, dezembro de 2012, não pôde ser cumprido pelas apelantes, que não conseguiram efetuar a entrega do bem nem mesmo dentro do prazo de tolerância.

Constatada, pois, a falta das partes apelantes no cumprimento de suas obrigações contratuais, deve ser acolhida a pretensão inicial dos apelados de serem reparados pelos danos sofridos.

Vale frisar, a propósito, que o fornecedor, no caso, as apelantes, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor, por se tratar de responsabilidade civil objetiva disposta no Código de Defesa do Consumidor. Não se pode deixar de mencionar, ainda, que em casos de atraso na entrega de obra o Superior Tribunal de Justiça já firmou na sistemática dos recursos repetitivos que o prejuízo do promitente comprador é presumido, ensejando em indenização pelo dano sofrido, consoante se verifica nos julgados abaixo transcritos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE PARA A DEMANDA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DA MORA DA EMPRESA PARA A DATA DA EXPEDIÇÃO DO 'HABITE-SE'. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n. 1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

4. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

5. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.

6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF).

7. "A tese de que o 'habite-se' deve ser considerado como termo final para a entrega do imóvel em razão de expressa previsão contratual nesse sentido, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ" (AgInt no REsp n. 1.752.994/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 8/4/2019).

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1794544/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) (grifamos)

Igualmente são os julgados desse E. Tribunal de Justiça, consoante ementas abaixo transcritas:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS RÉS SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES. PRELIMINAR: SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEITADA. MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE.
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO - QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS
. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CIRCUNSTÃNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO DAS RÉS E DO AUTOR ANALISADOS CONJUNTAMENTE EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (2020.01840598-86, 214.086, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-02, Publicado em 2020-09-02)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
RECURSO PRINCIPAL DA RÉ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. IMPROCEDENTE.
PREJUÍZO PRESUMIDO.
PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO CONTRATO PELOS AUTORES DA AÇÃO. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DE 0,5% DE
LUCRO CESSANTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PROCEDENTE
. OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER ARBITRADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, O QUE ESTÁ DENTRO DA RAZOABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDO PREJUDICADO. ANTERIOR PROVIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO MAGISTRADO SINGULAR PARA INCLUIR NA SENTENÇA A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES PARA O PERCENTUAL DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES DA AÇÃO. PEDIDO PARA A FIXAÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DE LUCRO CESSANTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO. IMPROCEDENTE. OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER ARBITRADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, O QUE ESTÁ DENTRO DA RAZOABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Processo nº 0640692-39.2016.8.14.0301. Acordão: 3765557. Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO. Data Julgamento: 28-09-2020) (grifos nossos)

Sendo assim, pelas razões de fato e direito acima expostas, resta configurado o dano sofrido pelos apelados em virtude do atraso na entrega da obra. Logo, não há que se falar em ausência de conduta ilícita ensejadora da reparação de dano, pois o prejuízo dos recorridos por descumprimento de obrigações pactuadas é evidente e deve ser reparado, inclusive no que concerne ao lucro cessante oriundo do atraso na entrega do imóvel.

Os apelantes suscitam a fixação do termo inicial da mora ao mês de julho de 2013, assistindo-lhes razão, posto que a mesma resta configurada após o prazo estipulado para a entrega do imóvel, incluindo o prazo de tolerância, pelo que acolho o arrazoado pelas recorrentes nesse ponto.

Oportuno frisar também que em relação aos danos materiais/lucros cessantes o percentual de juros e correção fixados na sentença estão em consonância com o ordenamento jurídico, bem como os parâmetros utilizados para fixá-los, não merecendo reparos a sentença combatida.

Quanto a alegação suscitada pelas apelantes de inexistência de dano moral a ser indenizado, a meu ver, não se sustenta, pois no que concerne a indenização a título de dano extrapatrimonial, a mesma pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada. Sobre o assunto, dispõe a melhor doutrina:

“Pagar “perdas e danos”, afinal de contas, significa isso: indenizar aquele que experimentou um prejuízo, uma lesão em seu patrimônio material ou moral, por força do comportamento ilícito do transgressor da norma.”
[6]

Os artigos 186 e 927 do Código Civil, reconhecem a reparabilidade dos danos material e moral oriundos de ato ilícito, ao disporem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (grifamos)

Dessa forma, o dano moral é a lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

A demora na entrega do imóvel existiu, bem como o dano aos apelados que se viram impedidos de usufruir, na data aprazada entre as partes, do imóvel que adquiriram, o que não pode ser considerado como mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido.

(2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, publicado em 2017-05-09) (Grifei).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE). PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.
A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).
Dano Material representado pelo lucro cessante. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ, é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova. (Precedentes). A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte TJPA. Desse modo, correta a decisão que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, pois é prática comum do mercado imobiliário. A fixação referente a 0,5% do valor do bem (na época do atraso) desde o vencimento do prazo de entrega, considerada a prorrogação de 180 dias (em agosto de 2014), até a data da efetiva devolução do montante pago anteriormente, tendo em vista a rescisão contratual, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo justa, não se afigurando exacerbado. Não merece acolhida a irresignação das Empresas Apelantes. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta. (2017.02644652-73, Acórdão nº 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-06-26). (Grifei).

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, devendo ser mantida a decisão nesse ponto.

No que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral no decisum
ad quo
, demonstra-se razoável e proporcional a extensão do dano sofrido pelo ora apelado, bem como o valor fixado pelo juízo.

Quando se trata de dano extrapatrimonial, inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida. Sendo o objetivo dessa reparação é dar ao lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento oriundo do ato ilícito.

Assim, há necessidade de se aferir a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente da vítima, a condição econômica do agente e as condições pessoais do ofendido.

Dessa maneira, vislumbro que na decisão guerreada foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
In casu
, considerando as peculiaridades do caso, entendo que o montante de R$ 20.000, 00 (vinte mil reais) não é exacerbado, se encontra em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria em casos similares, conforme precedente
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE ENTREGA DA OBRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em decorrência do atraso na entrega do imóvel, não desrespeita aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. 2. Não há de falar em redução da condenação em danos morais
[...]. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(2017.00997192-12, acórdão 171.693, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-07, Publicado em 2017-03-16). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES -
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
- EMPREENDIMENTO: PARC PARADISO CONDOMÍNIO RESORT - UNIDADE 1402 DO EDIFÍCIO GÊNESIS -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PARTE DA APELANTE
, GAFISA -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA QUE DÁ ENSEJO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
- LUCROS CESSANTES MANTIDOS NO VALOR DE R$ 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) MENSAIS -
DANOS MORAIS MANTIDOS EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) EM FAVOR DA APELADA
- LITIGÂNCIA DE MA-FÉ NÃO RECONHECIDA EM DESFAVOR DA RÉ/APELANTE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/PA AP - 2016.02290892-28, 160.776, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-09, Publicado em 2016-06-14) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS MORAIS CONFIGURADOS.
DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES, ATENDE OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO APRESENTADO
. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. (2017.05108441-09, acórdão 183.738, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-21, Publicado em 2017-11-29). (Grifei).

Logo, o valor fixado a título de dano moral sofrido pelos apelados se mostra acertado, não havendo que se falar em redução, motivo pelo qual deve ser mantido.

No que concerne ao pedido de condenação dos ônus sucumbenciais recíprocos, entendo que o mesmo não merece prosperar, pois houve sucumbência mínima da parte autora em sua pretensão, devendo ser mantida a condenação nesse ponto. A jurisprudência é nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. PARTE AUTORA DECAIU EM PARCELA MÍNIMA DO PEDIDO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça, por MASSOUD & BEMBOM - ADVOCACIA S/S em face de ADAILTON GUIMARÃES DE ABREU e ALINE FARIA DE ABREU, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de fls. 351/364, a qual deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença objurgada, mas deixando de declarar a inversão do ônus sucumbencial. Razões dos embargos de declaração às fls. 365/367, onde o embargante informa, incialmente, que apesar da firma de advogados não mais representar a parte apelante, a mesma foi responsável pela defesa da requerida durante as fases de conhecimento e recursal, demonstrando, portanto, interesse em discutir a verba honorária. Segundo alega o embargante, há omissão a ser sanada quanto a decisão de fls. 351/364, pois restou claramente demonstrado que houve sucumbência reciproca, na medida em que o recorrente obteve sucesso quanto a tese de redução dos danos morais de R$-156.000,00 para R$-15.000,00, bem como, no que diz respeito ao ¿congelamento do saldo devedor, o qual fora afastado. Contrarrazões às fls. 369/372, pugnando pela inadmissibilidade do presente recurso, além de aplicação de multa por litigância de má-fé no valor de 2% sobre o valor da condenação, bem como, a indenização prevista no art. 81. É o relatório. Decido monocraticamente. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração. Incialmente, é de se observar que a decisão monocrática ora embargada, consignou às fls. 364 que manteria os demais termos da sentença apelada, o que nos faz presumir que o ônus sucumbencial também se manteria inalterado. Ou seja, ficou implícito que permaneceria a condenação da requerida ao pagamento das despesas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre a condenação. Por outro lado, ainda que não tenha ficado plenamente claro, entendo que não merece prosperar os argumentos do ora embargante, pois, apesar da requerida ter obtido sucesso parcial em seu recurso de apelação, os autores decaíram em parcela mínima do pedido, quais sejam, a redução dos danos morais de R$-156.000,00 para R$-15.000,00, bem como, quanto ao indeferimento do pedido de ¿congelamento do saldo devedor¿. É de se ressaltar que a Súmula 326 do STJ, expressamente afasta a caracterização da sucumbência recíproca nas ações de indenização por dano moral, pelo simples fato da sentença deferir o montante da condenação em valor inferior ao postulado na inicial. In verbis: Súmula 326 - Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Diante disso, verifico que a parte autora, na fase recursal, restou sucumbente de fato apenas quanto ao pedido de ¿congelamento do saldo devedor, permanecendo vitoriosa na maioria dos demais objetos de insurgência.
Segundo entendimento do STJ, havendo sucumbência em parcela mínima do pedido não se reconhecerá a sucumbência recíproca, cabendo ao adversário o pagamento integral das despesas processuais
, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REAJUSTE DE 28, 86%. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO JÁ REAJUSTADA. BIS IN IDEM. (...) 5
. A jurisprudência do STJ entende que não é cabível a compensação recíproca dos honorários advocatícios na hipótese em que, apesar de o réu ter obtido parcial sucesso no recurso de apelação, o autor decaiu em parte mínima do pedido, pois, caracterizada a sucumbência mínima de uma
das partes, cabe ao outro litigante o pagamento integral das despesas processuais. (...). (AgRg nos EDcl no REsp 1457873/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015) Portanto, não reconheço a sucumbência recíproca, imputando o ônus sucumbencial apenas em relação a parte apelante/embargante. ASSIM, ante o exposto, CONHEÇO do recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima expendida. (2020.00587359-83, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-20, Publicado em 2020-02-20)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, somente, para reconhecer o prazo de tolerância pactuado e fixar o termo inicial da mora ao mês de julho do ano de 2013, mantendo todos os demais termos, pelos fundamentos de fato e direito acima explanados.

É como voto.

CUMPRA-SE.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

[2]
EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA QUE SEJA RESPEITADO À ORDEM DE LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO PREVISTA NA LEI 4.951/1964. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
MÉRITO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA ESTIPULADA. LIMITE DE 180 DIAS. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA FIXADO. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO- CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido em parte. Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores e os Juízes Convocados, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, tudo nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO Relatora. (Acórdão nº 3181053, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-06-09)

[3]
Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

[4]
Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

[5]
Art. 12 - O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

[6]
GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 2 : obrigações / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. – 20. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, PG 380.

Belém, 03/02/2021